Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703565-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 5.105/13. PORTARIA 259/13. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra o recorrente ser professor efetivo de educação básica, com carga horária semanal de 40 horas, e também ocupar cargo de professor temporário, com carga de 20 horas semanais. Afirma ter sido aprovado em novo concurso efetivo de 40 horas semanais, fazendo jus à redução da carga horária para 20 horas, nos termos do art. 9o da Lei Distrital no 5.105/2013. Aduz que a redução não trará prejuízo à Administração Pública, já que trabalha como temporário nas condições pretendidas. Alega que desde 2010 não há concurso para cargo efetivo com carga horária de 20 horas semanais e que a Secretaria de Educação condiciona sua nomeação ao preenchimento de uma carência de 40 horas semanais. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63515587) e com preparo regular (ID 63515588 - Pág. 1 a 4). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63515590). 3. A Lei Distrital n.o 5.105/2013 dispõe em seu art. 9o, § 2o, que “fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação.” 4. A regulamentação está prevista no art. 6o da Portaria no 259/2013, segundo o qual “a redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho poderá ocorrer em qualquer época do ano, mediante: I - opção do servidor, por meio de requerimento, contendo a devida justificativa, devendo o solicitante aguardar a resposta no exercício da atual jornada de trabalho; II - informação da unidade de exercício, bem como da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoa se haverá ou não necessidade de substituto.” 5. Pelo conteúdo do ato normativo, é possível perceber que não se trata de um direito subjetivo do solicitante, porquanto este deve aguardar a resposta, que depende da necessidade ou não de substituto. Ademais, o art. 9o da citada portaria prevê que “a concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como à autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.” 6. Não há, portanto, dever de concessão da redução de carga horária, sendo certo que, ao lançar novo certame com previsão de carga horária de 40 horas semanais, a Administração Pública deixou claro seu interesse e necessidade de profissionais que cumpram o período estabelecido. 7. Dessa forma, em se tratando de mérito administrativo e não havendo direito subjetivo do recorrente, não há como impor a nomeação nos termos requeridos pelo autor, porquanto não cabe ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1142544, 07378267220188070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor atualizado da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1931123, 0703565-65.2024.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, pois não apreciou a alegação de ausência de manifestação da Administração Pública quanto à necessidade de manter a carga horária de 40 horas, e contraditória, pois o embargante já exerce função com carga horária de 20 horas, o que comprova a demanda desta. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme a decisão impugnada, não há direito subjetivo do recorrente à redução da carga horária e a abertura de concurso público, por si só, demonstra a necessidade da Administração Pública de profissional para atuação com carga horária de 40 horas. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1947758, 0703565-65.2024.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Anote-se, por pertinente, que o recorrente requereu a concessão do benefício da justiça gratuita nas razões recursais, sendo proferido o despacho de ID 68462121 que concedeu o prazo de 2 (dois) dias para que ele anexasse documentos aptos a demonstrar sua incapacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Constou no aludido pronunciamento judicial que, alternativamente, no mesmo prazo, ele deveria recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Conforme sistema do PJe, o despacho foi publicado no Diário Eletrônico de 10/02/2025, com registro de ciência em 12/2/2025. Assim, se o prazo finalizou em 14/02/2025, às 23:59:59, sem qualquer manifestação do autor, que anexou petição apresentando documentos somente em 24/2/2025, deixou de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 68067730, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal